Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724359-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GEOVANA CAROLINA RODRIGUES DE LIMA DECISÃO 1. O autor agrava do ato da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 66072695 – autos principais) que manteve a ordem de emenda consistente na instrução da petição com foto ou outra prova idônea para fins de localização do VW Fox, 2005/2006, Prata, JFV-1431. Sustenta, em suma, equívoco do Juízo a quo e tece considerações sobre os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O ato impugnado, que se traduz em emenda à inicial, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez ausente risco de dano irreversível, pois ser possível resolver a questão, de forma útil, em eventual apelo. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 31/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR